Tribunal: STF
Processo: ARE 1290218
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado: 
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EFICÁCIA SUBJETIVA DA COISA JULGADA NA AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. ST: RE COM REPERCUSSÃO GERAL 612.043/PR. POLICIAIS MILITARES E BOMBEIROS MILITARES REMANESCENTES, INATIVOS E PENSIONISTAS DO ANTIGO DISTRITO FEDERAL. PRETENSÃO AO AUXÍLIO-MORADIA PAGO AOS MILITARES DO DF. INTERPRETAÇÃO DAS LEIS 10.486/2002 E 11.134/2005. 
    1. A Associação/autora juntou, com a petição inicial, a cópia da assembleia geral extraordinária que aprovou o ajuizamento da ação (fls. 37/40) e a relação individualizando o nome dos associados representados (fls. 276/285), razão pela qual não há que se falar em defeito de representação ou ilegitimidade ativa, nem em limitação subjetiva da ção. Precedentes do STF.
    2. A 1ª Seção do STJ e o TRF-1 têm entendimento pacífico de que, em se tratando de ações de caráter coletivo propostas por Associações na Justiça Federal do Distrito Federal, o "âmbito de competência territorial do órgão prolator" previsto no art. 2º-A da Lei 9.494/97 é todo o território nacional. Afinal, esse dispositivo legal tem de ser harmonizado com o art. 109, § 2º da Constituição Federal, que prevê a competência do autor para ajuizar a lide no seu domicílio, na Capital Federal, no local do ato/fato ou no lugar da situação da coisa. Precedentes do STJ e do TRF-1.
    3. No mérito, cinge-se a controvérsia ao direito dos associados da autora, remanescentes, inativos e pensionistas dos policiais militares e bombeiros militares do antigo Distrito Federal (aqueles que pertenciam ao antigo estado da Guanabara quando da criação do Distrito Federal), à percepção do auxílio-moradia idêntico ao pago aos militares do atual Distrito Federal, com base nos arts. 2º, inciso I, alínea f, 3º, inciso XIV e 65, § 2º da Lei 10.486/2002.
    4. Nos Embargos de Divergência nº 1.121.981/RJ, Rel.ª Min.ª Alderita Ramos de Oliveira (Desembargadora Convocada do TJPE), DJe de 20/06/2013, a 1ª Seção do STJ entendeu que "A Lei nº 10.486/2002 estabelece uma vinculação permanente entre os militares do antigo e do atual Distrito Federal". No mesmo sentido, este TRF-1 já teve oportunidade de enfrentar a matéria em duas ocasiões, tendo reafirmado, em ambas as oportunidades, que o art. 65, caput e §2º da Lei 10.486/2002 estabeleceu uma igualdade, em relação ao regime remuneratório dos Policiais Militares e dos Bombeiros Militares do antigo e do atual Distrito Federal. Precedentes do STJ e do TRF-1.
    5. A Lei 10.486/2002 dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal e dá outras providências. O art. 2º, inciso I, alínea f previu a verba indenizatória do auxílio-moradia, definindo-a no art. 3º, inciso XIV, como o "direito pecuniário mensal devido ao militar, na ativa e na inatividade, para auxiliar nas despesas com habitação para si e seus dependentes, conforme a Tabela III do Anexo IV, regulamentado pelo Governo do Distrito Federal;". Esse dispositivo legal foi regulamentado pelo Decreto Distrital 35.181, de 18 de Fevereiro de 2014, que definiu os valores devidos, a título de auxílio-moradia, aos Policiais Militares e aos Bombeiros Militares do DF, fixando o termo inicial do seu recebimento em 01/09/2014. No Recurso Extraordinário 903.224/DF, Rel. Min. Edson Fachin, o STF reconheceu a validade e a eficácia jurídicas do Decreto Distrital 35.181/2014, julgando-o compatível com a Lei 10.486/2002, em decisão transitada em julgado em 18 de Fevereiro de 2014 (fls. 300).
    6. O §2º do art. 65 da Lei 10.486/2002 estendeu expressamente as vantagens remuneratórias e indenizatórias concedidas aos militares da ativa do Distrito Federal, aí incluído o benefício do auxílio-moradia, para os remanescentes, inativos e pensionistas do antigo Distrito Federal. Houve, destarte, a fixação, por lei, da verba indenizatória de auxílio-moradia para os remanescentes, inativos e pensionistas dos Policiais Militares e Bombeiros Militares do antigo Distrito Federal, quadro em extinção no âmbito do serviço público. Por isso, os associados representados nesta lide fazem jus à percepção das verbas de auxílio-moradia, com efeitos financeiros a partir de 01º de setembro de 2014.
    6. Apelação provida para determinar a concessão do auxílio-moradia para os associados representados na lide, a partir de 01/09/2014. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, ex vi art. 85, §3º, inciso I do CPC.”
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37, inciso XIII, e 109, § 2º, da Constituição Federal.
    Decido.
    O recurso não reúne condições de prosperar. 
    Isso porque, a recorrente não trouxe a preliminar de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. 
    Anote-se que da genérica fundamentação desenvolvida na petição recursal para defender a repercussão geral não é possível sequer depreender qual a matéria constitucional suscitada no apelo extremo. 
    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).
    Registre-se que as razões utilizadas pela recorrente para demonstrar a repercussão geral da matéria constitucional devolvida no recurso extraordinário encontra-se deficiente, uma vez que faz menção, tão somente, à matéria discutida nos autos do RE nº 870.947/SE (tema 810), que trata do regime de correção monetária e juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública e cuja a existência da repercussão geral foi reconhecida por esta Suprema Corte, assunto esse que não corresponde ao tema de fundo versado nos presentes autos.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de dezembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente